Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-47.2018.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001174-47.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANINE DEBORA NOGUEIRA SCHMIDT - CPF: 060.900.301-12 (EMBARGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARCIO MORAES LOPES - CPF: 042.907.411-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANUZIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 920.128.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 PARA FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA PENSÃO EM FAVOR DO FILHO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, determina que o benefício previdenciário de pensão estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevalece sobre o previsto na lei local que trata do regime próprio de previdência social, quando esta impuser limite de idade diverso daquela.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pela
Mato Grosso Previdência
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 168078690).

Assegura que, a vedação prevista no artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, não se aplica ao término do prazo de pagamento de pensão por morte em favor do filho, o qual compete ao Estado legislar sobre a matéria aplicável ao regime próprio de previdência social.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 171454172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — PENSÃO POR MORTE — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.

Possível é o pagamento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido. (Id. 168078690 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, o benefício previdenciário de pensão estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevalece sobre o previsto na lei local que trata do regime próprio de previdência social, quando esta impuser limite de idade diverso daquela,

conforme registrado no voto condutor do acórdão: “
a pensão em favor da agravada, na qualidade de filha do instituidor do benefício, cessaria ao completar vinte e um (21) anos de idade e não aos dezoito (18) anos de idade
” (Id. 168078690 – fls. 5).

Ademais, não houve o alegado equívoco na interpretação da lei, visto que a Câmara decidiu a questão em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social,
deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

4.
Hipótese em que a impetrante, filha de servidor público estadual
,
faz jus à continuidade de percepção de pensão por morte
,
até o implemento da idade de 21 anos
,
nos termos previstos na Lei n
.
8.213/1991
.

5.
Não há violação do preceito constitucional previsto no art
.
97 da CF
,
relativo à cláusula de reserva de plenário
,
tampouco da Súmula vinculante n
.
10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio
,
sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 43999/
MT
, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024